Tribunal: CARF
Processo: 16095.000722/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000722/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MAIER METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP.
Informações declaradas em GFIP pela própria empresa constitui confissão de
dívida na hipótese de não recolhimento
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, salvo se houver
justificativa para a apresentação intempestiva, conforme previsto na legislação.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000722/2007-77
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 109/121, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 94/102, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente do pagamento de Contribuições Previdenciárias, acrescido de juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
1.Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD n° 37.124.276-2)
onde foram apurados valores, referentes às contribuições devidas pela empresa (FPAS,
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e o
adicional de RAT para o financiamento da aposentadoria especial ) e às contribuições
destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Referidas contribuições incidiram sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, declaradas em GFIP, no período de 10/2005 a 04/2007. O montante do
débito corresponde a R$ 330.134,03 (trezentos e trinta mil, cento e trinta e quatro reais e
três centavos), consolidado em 22/11/2007.
1.1. Conforme Relatório Fiscal, a ação fiscal foi direcionada para a verificação de
divergências entre os dados das GFIP's (Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), informados pela empresa, e os valores recolhidos
por meio de GPS (Guias de Recolhimento à Previdência Social), ambos constantes no
Sistema Informatizado da Previdência Social.
1.2. No Relatório Fiscal a autoridade informou que, em razão das peculiariedades da
ação fiscal (batimento entre GFIP e GPS), não foi examinada a contabilidade da
empresa (Livro Diário e Livro Razão, Livro Caixa) e tampouco foram verificadas as
prestadoras de serviços, cooperativas, débitos trabalhistas, obras de construção civil etc,
ou seja, foram apenas analisados as informações prestadas em GFIP e os recolhimentos
realizados por meio de GPS e examinado o resumo da Folhas-de-Pagamento de décimo-
terceiro salário.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 67/74) e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 94/ 101 , alegando em síntese:
2.1. que o lançamento deve ser declarado nulo, uma vez que não foi efetuado de acordo
com o que determina o art.10 do Decreto n° 70.235/72, pois não houve a descrição clara
e precisa dos fatos geradores das contribuições devidas, a definição do autuado e, ainda,
a NFLD foi lavrada em local diverso daquele em que foi constatada a infração;
2.2. que não obstante o mérito da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, não
foi devidamente analisada pelo Auditor fiscal a documentação que lhe foi apresentada;
uma vez que os demonstrativos contábeis e a situação da empresa revelam, claramente,
que não houve o efetivo desconto das contribuições da folha de pagamento de seus
funcionários;
2.3. que a empresa não chegou a possuir o efetivo e completo numerário para
pagamento de seus funcionários, mas apenas e tão somente o valor da remuneração já
com o desconto das contribuições;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

2.4. que no Relatório fiscal e nos discriminativos que compõem o lançamento não
contêm a descrição clara e precisa dos fatos, a fundamentação legal da exigência fiscal,
a base de cálculo e a alíquota do tributo, não possibilitando o amplo direito de defesa do
contribuinte;
2.5. que é vedada a utilização da taxa SELIC nas atualizações de débitos fiscais tendo
em vista que referida taxa tem natureza remuneratória de títulos públicos, que possuem
natureza diversa da dos tributos.
2.6.que a aplicação da taxa Selic ocasiona aumento de tributo sem lei específica a
respeito, o que vulnera o artigo 150, inciso I, da CF, além de ofender também os
princípios da anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária e da
segurança jurídica;
2.7. que conforme dispõe o art. 161, § 1°, do CTN, que é uma lei complementar, a taxa
de juros para fins tributários não pode exceder a 1% ao mês, nunca juros superiores a
este percentual.
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicita que seja anulada a NFLD impugnada e que sejam
admitidos todos os meios de provas, notadamente pelo depoimento pessoal dos seus
representantes legais, perícia, exibição e juntada de novos documentos etc.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
2. JUROS -Ficam sujeitas à incidência de juro equivalente à taxa SELIC as
contribuições previdenciárias pagas em atraso. Art. 34, da Lei 8.212/91.
3. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual exceto se comprovada Luna das exceções previstas no
incisos “a”, “b” ou “c” do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.23 5/72.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/11/2008 (fl. 107),
apresentou o recurso voluntário de fls. 109/121, alegando em síntese: a) nulidade pela lavratura
ter ocorrido fora do estabelecimento e deveria ter sido feita no estabelecimento da recorrente; b)
falta de motivação; c) ausência de tipificação, causando afronta à ampla defesa e ao
contraditório; d) confiscatoriedade da multa; e e) inaplicabilidade da taxa SELIC.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
4. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo (art. 243, §2° do
Decreto n.° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103/07) e dos requisitos
estipulados no art. 16 do Decreto 70.235/72 dela tomo conhecimento. Apesar dos
esforços expendidos pela Impugnante, sua defesa não tem o condão de elidir 0 presente
procedimento fiscal, senão vejamos.
4.1. Na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em questão, foram apurados
valores referentes às contribuição devidas pela empresa (FPAS, a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, o adicional de
RAT para o financiamento da aposentadoria especial e às contribuições destinadas a
Terceiros –Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados. Referidas contribuições e as respectivas
bases de cálculo (remunerações pagas) foram declaradas por meio das GFIP e
correspondem ao período de 10/2005 a 04/2007.
4.2. A Impugnante alega que o lançamento deve ser declarado nulo, uma vez que não
foi efetuado de acordo com a legislação aplicável, pois não contém a descrição clara e
precisa dos fatos geradores das contribuições devidas, da base-de-cálculo e das alíquotas
aplicadas, fato este que não permite o pleno exercício do seu direito ao contraditório e à
ampla defesa. Ora, tal afirmação não tem qualquer procedência.
4.3. Conforme pode ser facilmente constatado, no Relatório Fiscal foi informado, de
forma clara e precisa, que os fatos geradores das contribuições lançadas foram os
pagamentos de remunerações aos segurados empregados declaradas pela própria
empresa, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GF
IP’s), nas competências 12/2005 a O4/2007, inclusive 13° salário.
4.4. Nos vários discriminativos que fazem parte da NFLD, estão presentes todos os
requisitos indispensáveis ao lançamento, que garantem todas as informações ao sujeito
passivo para o exercício do seu direito de ampla defesa. No Discriminativo Analítico de
Débito - DAD (fls. 04/08) estão discriminados, competência por competência, os
valores da base de cálculo (remuneração paga aos empregados e contribuintes
individuais), as contribuições apuradas (rubricas), as alíquotas aplicadas, o valor
apurado para cada rubrica, valores recolhidos que foram abatidos (diversos) e as
diferenças apuradas para cada contribuição (valores originários). No DSD-
Discriminativo Sintético de Débito (fls. 09/11) estão discriminados, também
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

competência por competência, o valor originário, o valor atualizado, o valor dos juros, a
multa aplicada e o valor total devido. No Relatório de Lançamentos (fls. 12/14) estão
demonstrados os valores do salário-de-contribuição (remuneração paga), declarados em
GFIP pela própria empresa No Relatório Documentos Apresentados (fls. 15/16) foram
elencados todos os recolhimentos efetuados pela empresa (GPS) que foram apropriados
e abatidos dos valores devidos, conforme pode ser observado no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 17/21).
4.5. Por sua vez, todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de acordo
com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados
no Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls.23/25), de modo que não têm
cabimento as alegações feitas pela empresa em relação à falta de fundamentação legal
do lançamento e de clareza quanto aos fatos geradores das contribuições devidas, à base
de cálculo e das alíquotas aplicadas.
4.6. Por outro lado, o fato do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 dispor que a lavratura do
auto deve ser feita no local da verificação da falta não quer dizer, necessariamente, que
este local seja as dependências da empresa autuada. Conforme foi informado no
Relatório Fiscal a falta de recolhimento das contribuições lançadas na presente NFLD
foi verificada com base no batimento entre os valores declarados em GFIP e os valores
recolhidos em GPS, constantes no Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil,
ou seja, sem a necessidade do exame da escrituração contábil e demais documentos da
empresa. Portanto, a verificação da falta (inadimplência) foi constatada na própria
repartição pública responsável pela fiscalização e pelo lançamento tributário, razão pela
qual, não tem cabimento querer que o lançamento fosse efetuado no endereço da
empresa autuada.
4.7. Desta forma, afastadas as preliminares de nulidade, passaremos a análise do mérito
do lançamento. Conforme foi acima salientado, na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, foram apurados valores referentes às contribuição devidas pela empresa (FPAS,
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, o
adicional de RAT para o financiamento da aposentadoria especial e às contribuições
destinadas a Terceiros - Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, constantes nas Guias
de Recolhimento do GFIP e Informações à Previdência Social entregues pela própria
empresa, nos períodos de 12/2005 a 04/2007.
4.8. Conforme foi informado no Relatório Fiscal, a empresa, no período de 12/2005 a
04/2007, apesar de ter declarado em GFIP as remunerações pagas a segurados
empregados, não efetuou os recolhimentos das contribuições respectivas junto à
Previdência Social. Tal fato foi constatado com o batimento entre os valores obtidos nas
GFIP, elaboradas pela própria empresa, e os valores recolhidos pela empresa por meio
de GPS, ambos constantes no sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil.
Assim, ao constatar que não houve o recolhimento total do valor devido, a Fiscalização
lavrou contra a empresa, ora Impugnante, a presente Notificação de Lançamento de
Débito, onde foram apurados os valores originários devidos e os acréscimos legais
(juros e multa).
4.9 Por fim, cabe salientar que o presente lançamento foi efetuado com base nas
informações (ocorrência dos fatos geradores - remunerações pagas - e respectivas
contribuições) prestadas pela própria empresa nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP. Ao prestar informações na GFIP, a empresa
cumpre obrigação legal definida no art. 32, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91 e no art. 225,
IV §l° do Decreto 3.048/99, sendo que tais informações servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo INSS, hoje pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
“Art. 32. A empresa também é obrigada a:
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(...)
§2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, bem como comporão a base de dados para fins de concessão de benefícios
previdenciários."
“Art 225. A empresa também é obrigada a:
(...)
IV- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
(...)
§1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa. ”
4.10. Como se observa no inciso IV acima, a empresa é obrigada a informar, mediante
GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse da Seguridade Social. E no §2° do art. 32 fica claro que tais informações
servirão como base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social e, ainda,
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento (§l°
do art. 225 do Decreto 3.048/99). Portanto., o Auditor Fiscal, na presente NFLD, nada
mais fez do que lançar os valores já declarados como devidos pela própria empresa e
não devidamente recolhidos.
4.11 Quanto aos acréscimos legais, especificamente em relação à incidência dos juros,
também não assiste razão nenhuma à Impugnante. A cobrança de juros de mora sobre o
crédito não integralmente pago no vencimento, está prevista no próprio CTN, que no
seu Art. 161 assim dispõe:
Art. 161.O crédito ....
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês .
4.12. Da leitura do § 1° do artigo 161, do CTN, observa-se que somente quando lei
específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao
mês.
Ocorre que as contribuições previdenciárias estão regidas por lei específica, ou seja, a
Lei 8.212/91, que no seu art. 34, dispõe que a taxa de juros a ser utilizada é a SELIC,
conforme foi informado no Relatório Fundamentos Legais das Rubricas. Observa-se,
ainda, que o dispositivo é bastante claro, não tendo cabimento a interpretação no sentido
de que a taxa máxima permitida seria de 1% (um por cento) ao mês, como quer a
Impugnante.
4.13. Não tem cabimento a alegação de que o aumento do tributo gerado pela incidência
da taxa SELIC vulnera os princípios constitucionais da reserva legal e da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

indelegabilidade de competência tributária, tendo em vista que não é o Banco Central
que elege a Taxa SELIC como taxa de juros de mora para os recolhimentos em atraso
das contribuições previdenciárias, mas sim a Lei 8.212/91, amparada pelo próprio
Código Tributário Nacional, como acima foi salientado.
4.14. Desta forma, a taxa de juros aplicada nos casos de atraso no pagamento das
contribuições devidas à Seguridade Social, vem disciplinada em lei específica, qual seja,
a Lei 8.212/91 que no seu art. 34 dispõe:
“Art 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.”
4.15. Cumpre destacar que a taxa SELIC é utilizada para remunerar o capital investido
em títulos públicos federais, isto é, remunerar o capital dos credores do Estado. Assim,
caso os contribuintes deixem de recolher tributos devidos, a tendência será o Estado, por
falta de recursos necessários às suas atividades essenciais, recorrer ao mercado,
buscando empréstimos mediante emissão de títulos remunerados pela taxa SELIC,
agravando, portanto, a dívida pública.
4.16. Percebe-se que os juros não têm caráter punitivo, apenas representam uma
indenização pelo inadimplemento da obrigação tributária. O juro tem caráter
remuneratório do capital do Estado que está em poder do contribuinte, em virtude do
não pagamento do tributo na época devida. O não-pagamento de tributo não pode
resultar em vantagem financeira ao contribuinte. Assim, o contribuinte inadimplente não
pode ser beneficiado com vantagens na aplicação de seu capital no mercado financeiro,
em detrimento dos cofres públicos e daqueles que pagam pontualmente seus tributos. A
aplicação da taxa SELIC, nos casos de inadimplemento da obrigação tributária, não visa
criar ou majorar tributos, mas sim, estabelecer equilíbrio entre as relações do Estado e
os seus devedores e credores, ou seja: a mesma taxa de juros paga aos seus credores, o
Estado exige dos seus devedores, pois o inadimplemento de tributos incide diretamente
no aumento da dívida pública, acarretando a emissão de títulos públicos para o
financiamento dos serviços e encargos estatais, que deveriam ser financiados pelos
tributos não pagos pelos contribuintes inadimplentes.
4.17. Por outro lado, é unânime a tese de que a inconstitucionalidade de leis ou outras
normas, não se discute no âmbito administrativo, em virtude da competência exclusiva
do Supremo Tribunal Federal para a análise da matéria, do qual, até o momento, não
houve qualquer pronunciamento afastando a aplicação dos dispositivos legais que
embasam a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições devidas à
Seguridade Social não pagas na época própria. Assim, referidos dispositivos legais se
encontram em plena vigência e, portanto, de aplicação obrigatória pela Administração.
4.18. Quanto ao pedido formulado pela notificada consistente na juntada posterior de
documentos, deve ficar consignado que a juntada de documentos além dos que
acompanharam a impugnação somente será possível se enquadrado no que dispõe o art.
16, §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235/72, a saber:
“Art 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

IV – as diligências que o impugnante pretenda sejam efetuada, expostos os motivos que
as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n° 8.748, de
1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n”
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior,'(Incluído pela Lei n° 9. 532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n° 9. 532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos. a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
§ 6° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei n° 9. 532, de 1997) (grifamos).
4.19. Portanto, caso a impugnante queira juntar novos documentos deverá demonstrar,
mediante petição fundamentada, algum dos motivos acima citados.
Em tempo, quanto à aplicabilidade da taxa Selic, esta questão já é objeto de
Súmula deste Egrégio CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000722/2007-77

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital